Tribunal: TJPA
Processo: 0820280-89.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10752 - Aliciamento eleitoral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820280-89.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CHARLES QUEIROZ SOUSA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820280-89.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CHARLES QUEIROZ SOUSA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO-BASE. POSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS. DIMINUIÇÃO PELA CONFISSÃO. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 630 DO STJ. ABATIMENTO DA PUNIÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIMENTO. REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820280-89.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): CHARLES QUEIROZ SOUSA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
CHARLES QUEIROZ SOUSA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema,
no processo de nº 0011380-87.2018.8.14.0013, perante o qual foi condenado.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Em suas razões, alega erro no cálculo dosimétrico, pugnando pelo
redimensionamento da sanção aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação opinou pela parcial procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pondera o peticionante que deve ser redimensionada sua pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal -, e com a correta aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), tráfico privilegiado, eis que à época da sentença não possuía outras condenações transitadas em julgado, bem como não pertencia a nenhuma organização criminosa e nem mesmo vivia do tráfico de produtos entorpecentes.

Sustenta, ainda, que apenas a gravidade do delito não é suficiente para exasperar a pena acima do mínimo legal.

Ao final, requer a procedência total da ação, com o redimensionamento da sanção aplicada na sentença “a quo”.

Adianto que a pretensão comporta parcial provimento.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado, não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção, devendo ser redimensionada na forma a seguir.

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Deve a moduladora passar de negativa para ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial culpabilidade:

“(...)(...)
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado; (...)(...)”

(grifos e negritos meus)

Da leitura das razões dadas não se observa concretude que revele que a circunstância deva ser considerada desfavorável. É consabido que estas devem ser valoradas levando-se em conta unicamente os dados do caso concreto: a pessoa do agente, com o desdobramento de sua atuação na traficância. Portanto, conclusões lacônicas que fujam à realidade do caso em julgamento, ou que mencionem acontecimentos extra autos não servem para maculá-las, muito menos se forem inerentes ao tipo em estudo. Assim, a menção de que
“..
o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente..”
traz
assertivas vagas, não caracterizando culpabilidade exacerbada, devendo ser afastada essa vetorial tachada negativamente, eis que se trata de circunstancia normal dentro do espectro do tipo examinado.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra.

4 – Personalidade

Deve a moduladora passar de negativa para ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial personalidade:

“(...)(...)
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; (...)(...)”
(grifos e negritos meus)

Para os fins do artigo 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade.

Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências - Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do agente, e não vislumbro, no caso concreto, como negativá-la, pelo simples fato de o mesmo possuir vida de cometimento de crimes.

Vetorial deve ser revista e considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial motivos do crime:

“(...)(...)MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça o sentenciado;(...)(...)”

Os motivos do crime
“são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)
."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Assim, tenho como
inidônea a lacônica fundamentação
que contém apenas uma genérica afirmação de que “n
ada há que favoreça o sentenciado”,
sem que haja a análise concreta da referida moduladora.

A presente vetorial deve ser reformada e avaliada como
neutra.

6 – Circunstâncias

Moduladora considerada também
negativa.

O juízo “a quo” assim justificou a vetorial circunstância do crime:

“(...)(...)
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu; (...)(...)”

(grifos e negritos meus)

A presente vetorial está sustentada por argumentos, no meu entender, inidôneos, ou seja, nada descrevem, sendo extremamente pueril, inexistindo fundamentação, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo monocrático assim justificou a vetorial consequências do crime:

“(...)(...)
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? (...)(...)”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao tipo penal.

Remansosa é a jurisprudência do STJ no firme entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à
consequências
do
crime
(efeito maléfico às famílias e a coletividade) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Moduladora revista e considerada
neutra.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:

Na referida etapa requer o peticionante
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista na letra “d”, do inciso III, do artigo 65, do Código Penal.

Contudo, referido pedido não deve ser acolhido.

Analisando os autos, vislumbro que o requerente por ocasião de seu interrogatório na fase de conhecimento, não confessou a autoria delitiva, apenas, no exercício da autodefesa se declarou usuário de drogas na tentativa de atenuar a imputação que lhe fora feita, com a desclassificação para porte (artigo 28, da Lei nº 11.343/2006), circunstância que não deve ter qualquer reflexo na sanção ora revisada, conforme Súmula 630 do STJ, a seguir transcrita:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (SÚMULA 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

Assim, levando em consideração a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e em desfavor do requerente, mantenho o apenamento acima fixado de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase:

Neste estágio dosimétrico, pondera o peticionante que deve ser revista a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, eis que à época da sentença não possuía outras condenações transitadas em julgado, bem como não pertencia a nenhuma organização criminosa, não sobrevivendo do tráfico de produtos entorpecentes.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê causa de diminuição da pena do crime de tráfico, conhecida como
“tráfico privilegiado”
, o qual

traz
requisitos cumulativos
de modo que será aplicada desde que:
(I) o agente seja primário; (II) de bons antecedentes; (III) não se dedique às atividades criminosas; e (IV) nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, observa-se que peticionante foi preso por ter sido encontrada em sua residência aproximadamente 10g (dez gramas) de pedra de “óxi”, 02 (duas) balanças de precisão e mais a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), o que caracteriza dedicação por parte do requerente a atividade de tráfico de drogas.

Portanto, não há o que corrigir, pois correta a aplicação de 1/6 (um sexto) como causa de diminuição de pena.

Sobre essa questão firmou-se jurisprudência no C. STJ, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONCLUSÃO
QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou a integração a organização criminosa 4. Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante
o modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo,

balança de precisão
, embalagens
, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720589 SP 2022/0024593-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Assim, levando em consideração a inexistência de causas agravantes que militem em desfavor do requerente, mantenho a pena fixada de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, levando em consideração a existência de causa de diminuição de pena que milita em favor do peticionante, qual seja, a prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e reconhecida em 1/6 (um sexto), fixo
em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mantendo o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena deve ser modificado de semiaberto
para o aberto.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção condenatória para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão mantendo o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, além de alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto.

Custas pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 04/08/2024